Tribunal: TJDFT
Processo: 0748583-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Pedido de efeito suspensivo. Consoante o art. 43 da Lei 9.099/1995, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável à parte. No caso, ante a inexistência de possíveis danos, o recurso deve ser recebido somente no efeito devolutivo. Pedido de efeito suspensivo rejeitado.
2. A presente controvérsia deve ser decidida à luz das regras da legislação consumerista (Lei n.o 8.078/1990), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, com a incidência da Súmula 297 do STJ.
3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Ainda, nos termos da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
4. Da narrativa dos autos e do contexto probatório, verifica-se que o Autor foi vítima da fraude conhecida como golpe do motoboy, cujo tema foi pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT, que resultou na fixação do enunciado de Súmula 28 com a seguinte tese: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”
5. Desse modo, não se pode atribuir o evento danoso à culpa exclusiva do consumidor, mas também à falha de segurança do sistema do banco, motivo pelo qual a instituição financeira Recorrente deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados ao autor (art. 14 do CDC).
6. No que se refere ao dano moral, não se verifica a violação a direitos da personalidade de modo a caracterizar o dano moral, especialmente porque não houve inscrição em cadastro de proteção ao crédito, mas tão somente prejuízo patrimonial.
7. A jurisprudência da Turma Recursal é no sentido de que a fraude, que atrai a responsabilidade da instituição financeira pelo risco da atividade, não é suficiente para caracterizar o dano moral. Vide acórdão n.o 1192484.
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a compensação por danos morais, mantida a indenização por danos materiais.
9. Sem custas e honorários, diante do parcial provimento do recurso e da ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/1995).